Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708872-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JANAINA CARDOSO MARTINS DO COUTO D E C I S Ã O Em petição de ID 36657308, a parte agravante informa descumprimento do Juízo Singular referente à decisão de ID 33910152 do eminente Relator, na medida em que deferiu a realização de bloqueios via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Não há a alegada desobediência, porquanto o decisório mencionado deferiu “em termos a suspensão da decisão agravada, apenas em relação a concretização de atos expropriatórios, sem prejuízo, assim, do prosseguimento da execução”. Os atos expropriatórios referem-se a última etapa da fase executiva consubstanciados em transferir bens ou valores pertencentes ao executado para a esfera patrimonial do exequente. São exemplos da citada transmissão: a adjudicação, alienação por iniciativa privada e por leilão judicial, nos termos dos artigos 876 e 879, ambos do Código de Processo Civil. Desse modo, a determinação de bloqueio via sistemas SISBAJUD e RENAJUD não configura ato expropriatório, pois é passo que antecede ao referido estágio. Destarte, inexiste a mencionada desobediência ao comando inserto no édito de ID 33910152. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador